Tribunal: STF
Processo: RHC 268328
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alfredo Ruiz Dias Arevalos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl nos EDcl no HC nº 1.038.449/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal - CP.
A condenação transitou em julgado no dia 30/8/2010.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O Tribunal de origem conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, a julgou improcedente.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a impetração, sob o argumento de mera reiteração de pedidos já apreciados no HC nº 1.001.095/MS, o qual teve seu acórdão publicado no DJe em 9/9/2025 e trânsito em julgado no dia 24/9/2025 (e-doc. 33). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados monocraticamente.
Neste recurso (e-doc. 74), a defesa alega que não se trata de mera reiteração do pedido formulado anteriormente no Superior Tribunal de Justiça. Assevera, ainda, que, no curso da ação penal, a falta de atualização do endereço do recorrente nos autos forjou flagrantes prejuízos que ensejam a necessidade de concessão da ordem para anulação da ação penal.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão do recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso devido à aferida nulidade absoluta. No mérito, pleiteia o provimento ao presente recurso, a fim de reconhecer a nulidade da ação penal de condenação, em decorrência da não observância da atualização do endereço no cartório do juízo para as demais intimações realizadas no curso processual.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Embora o art. 647-A do Código de Processo Penal admita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
3. O presente writ consubstancia mera reiteração do pedido formulado pelo impetrante no HC n. 1001095/MS, já tendo este Tribunal Superior se manifestado a respeito, com acórdão publicado no DJe em 9/9/2025 e trânsito em julgado em 24/9/2025. 
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 67)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro na decisão monocrática mantida no acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Embora o art. 647-A do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
Conforme ressaltado na decisão recorrida, o presente writ constitui mera reiteração do pedido formulado pelo impetrante no HC n. 1001095/MS, já tendo este Tribunal Superior se manifestado a respeito, com acórdão publicado no DJe em 9/9/2025 e trânsito em julgado em 24/9/2025.
Ao apreciar a controvérsia — idêntica à ora veiculada — esta Corte firmou entendimento de que inexiste ilegalidade, uma vez que o advogado constituído pelo recorrente, que se encontrava solto, foi intimado da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri e, não obstante, ambos não compareceram, caracterizando evasão.
Ademais, da leitura do acórdão colacionado à decisão, observa-se que, após a intimação em cartório, o agravante empreendeu fuga, sobreveio a decretação de sua prisão preventiva e, a partir de então, tentou-se, por diversas vezes, proceder à sua intimação, sem êxito, porquanto ele passou a residir no Paraguai.
(...)
Além disso, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. Ao que se pode depreender do trecho da ação revisional anterior, colacionado no acórdão recorrido, o advogado constituído pelo recorrente, que se encontrava solto, foi intimado da data do julgamento perante o Tribunal do Júri, porém ambos não compareceram, caracterizando a evasão, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reparada no presente caso.
Oportunamente, transcrevo o seguinte excerto do ato coator (e-STJ fls. 34 /36, grifei):
Colaciono, ainda, trechos do acórdão do referido acórdão na parte que tratou a respeito da alegação de nulidade ante a sua não intimação:
"Ademais, o requerente Alfredo foi citado pessoalmente da denúncia, conforme mandado de citação e intimação – interrogatório e certidão de fls. 443 e 682, compareceu ao interrogatório judicial acompanhado de advogado (fls. 405-406), apresentou defesa prévia, por meio de advogado, arrolando 16 testemunhas (fls. 418-420), foi intimado, pessoalmente, por diversas vezes para comparecer às audiências de oitiva de testemunhas, inclusive, da pronúncia, comparecendo em Cartório no dia (fl. 669),05/05/06 empreendendo fuga a partir daí, por ter sido decretada sua prisão preventiva na referida decisão e seu habeas corpus ter sido denegado neste Sodalício (fls. 768-770). Constata-se que, por inúmeras vezes, após a prolação da pronúncia, o juízo de origem tentou intimar pessoalmente o ora requerente nos endereços por ele fornecidos e, em todas elas, os Oficiais de Justiça receberam as mesmas informações, ou seja, de que Alfredo não mais residia naqueles locais e sim no país vizinho Paraguai, em endereço desconhecido (fls. 680-681, 692-693, 759-760, 755, 774). Tanto é que seu primeiro julgamento não pôde ser realizado, tanto pela sua ausência, quanto a de seu , oportunidade em que o juiz-, patrono restando configurada a evasão presidente determinou a renovação do mandado de prisão e que os autos aguardassem em arquivo até sua captura (fl. 776)." (...) Ademais, o requerente tinha pleno conhecimento da ação penal e da pronúncia, tanto que foi intimado pessoalmente (fl. 669) e, mesmo assim, preferiu evadir-se para o Paraguai a partir do ano de 2006, por ter ciência que havia sido expedido mandado de prisão preventiva contra si e da denegação da ordem de habeas corpus impetrada em seu favor nesta Instância (fls. 768-770). Diante disso, improcede a alegação de nulidade do processo, por ausência de intimação para constituir novo patrono (fl. 809), pois como dito, o requerente se evadiu para o Paraguai e não deixou endereço, tornando inviável sua intimação para constituir novo advogado. (...) De toda forma, o magistrado de origem nomeou a d. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a causa (fl. 810), a qual certamente atuou a contento no julgamento pelo Tribunal do Júri, pois além de ter tido quase 1 mês para se preparar, arguiu várias teses durante os debates, ou seja, pugnou pela sua absolvição (negativa de autoria), reconhecimento da participação de menor importância e exclusão das qualificadoras, utilizando o tempo de 01 hora e 09 minutos da palavra e mais 23 minutos de tréplica (fl. 828). (...) Portanto, não há falar em nulidade, pois respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o requerente foi devidamente citado e intimado, bem como assistido por advogados durante toda a instrução criminal e, ainda, pela Defensoria Pública Estadual em seu julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(...)
Assim, verifica-se que não há alteração fática ou jurídica que permita a apreciação da controvérsia ora submetida a julgamento, porquanto as teses aqui ventiladas pela defesa consubstanciam mera reiteração de argumentos amplamente examinados por esta Corte em oportunidades pretéritas.” (e-doc. 67, p. 2-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 30/8/2010. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ está alinhada  à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente